Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO DE AVELAR COSTA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interpostos. Sustenta, em síntese, que o recurso especial reúne condições de admissibilidade, notadamente pela alínea “c” do permissivo constitucional, não havendo que se falar em aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF no caso dos autos. Pugna, por fim, pela admissão do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt nos EDcl no REsp 1738347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019)*. Confira-se, a propósito, a decisão proferida no EDcl no AREsp 1627625, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 6/8/2020. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012